Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357/RR. REJEIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. MÉRITO. LEIS DISTRITAIS 3.320/04 E 5.008.2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEMANAL COM MANUTENÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE REAJUSTES. SENTENÇA REFORMADA.

1. A repercussão geral no RE 905.357, referente à revisão anual da remuneração dos servidores públicos, foi julgada, sendo que o acórdão foi publicado em 08/12/2019. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.

2.Nos termos da Lei Distrital n. 5.008/2012, estabeleceu-se a supressão gradual da GATA até a sua extinção. Ficou assegurado, ainda, que a incidência da lei não poderia reduzir a remuneração dos servidores, assegurando eventual diferença pela VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.

3.Não há que se falar em incorporação da gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) aos vencimentos do autor, haja vista que a gratificação perseguida foi extinta por lei e não restou demonstrada a redução dos seus vencimentos.

4.Para que se possa implementar a referida lei, necessária a demonstração de existência de dotação orçamentária do Distrito Federal no exercício financeiro, nos termos do art. 6o, da lei em comento, art. 169, § 1o, da CF, bem como do julgamento do referido recurso repetitivo, o que não restou comprovado nos autos.

5.A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/13 não importou em aumento dos vencimentos auferidos pelos servidores que realizam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37.

6.Preliminar de suspensão do feito rejeitada. Recurso do réu provido.